Tribunal: TCU
Processo: 003.014/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria de Fatima Tavares da Paixão no cargo de Assistente em Administração da Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria de Fatima Tavares da Paixão; 9.2. determinar à Universidade Federal da Bahia que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal da Bahia e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.